Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-24.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Processo : 0705905-24.2020.8.07.0017 DESPACHO Em petição de id. 34795201, o apelante pede o prosseguimento do feito, sob o argumento de que o alcance do sobrestamento efetuado pelo tema 1.132 do STJ não se enquadra à hipótese dos autos, na qual se discute a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a informação “desconhecido”. Salienta que a matéria afetada ao referido tema versa sobre a “validade ou não da notificação entregue no endereço do contrato e efetivamente recebida, sendo assinada por terceiros”. Sustenta a validade da notificação que instrui a petição inicial e requer reconsideração da ordem de sobrestamento, “deferindo a liminar de Busca e Apreensão”. O pedido de prosseguimento do feito deve ser acolhido por outro fundamento. Explico. A controvérsia posta no Tema 1.132 do STJ cinge-se em “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. (Negritado) Constata-se, assim, que a ratio decidendi do Tema 1.132 é a mesma da controvérsia destes autos, porque refere-se à validade ou não da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato. Ainda que a questão submetida a julgamento no aludido tema tenha apontado situação hipotética de possível dispensa de assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento, não haveria como afastar, previamente, do alcance do tema repetitivo, ocorrências em que o aviso de recebimento sequer é assinado pelo destinatário ou por terceiro. Deveras, considerando a matéria central afetada, muito provavelmente tais situações serão dirimidas quando do julgamento do tema em comento, não se podendo afirmar ausente similitude com o tema do repetitivo. Contudo, em consulta à página oficial de internet do STJ[1], consta que, a Segunda Seção daquela Corte Superior, por unanimidade, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132. Assim, revogada a determinação de suspensão nacional de processos pendentes versando sobre o tema afetado, restam esvaziados os motivos expostos no despacho de id. 34402502 para o sobrestamento deste feito, sendo impositivo o acolhimento do pedido de reconsideração apresentado pelo apelante, para prosseguimento do feito, por outro fundamento. Ante o exposto, defiro o requerimento. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 16 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] STJ levanta suspensão de processos sobre notificação ao devedor em contrato de alienação fiduciária